Tribunal: CARF
Processo: 10875.908311/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO.
Constatado o erro de preenchimento da Dcomp por parte do contribuinte, deve-se confirmar os valores que realmente que deveriam fazer parte na composição do saldo negativo para o correto reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908311/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO.
Constatado o erro de preenchimento da Dcomp por parte do contribuinte, deve-
se confirmar os valores que realmente que deveriam fazer parte na composição
do saldo negativo para o correto reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 241.721,64 de
saldo negativo de IRPJ de 2005, além do que já foi reconhecido pela Unidade de origem, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908311/2009-20
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

A decisão indeferiu a homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
ns.
38800.92103.150107.1.3.02-4507,
33332.89239.020307.1.3.02-0270,
38293.71519.080307.1.3.02-6700,
29354.71659.180107.1.3.02-7050,
130911.79697.240107.1.3.02-6496 e 18668.90283.260509.1.7.02-5434, de crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 592.745,43 com débitos de
outros tributos.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionadas às fls. 56, nas quais a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito, no valor de R$ 592.745,34, oriundo de saldo negativo
referente ao ano-calendário 2005.
A compensação declarada em 15/01/2007 (Per/Dcomp final 4507) foi homologada
parcialmente e as declaradas em 02/03/2007, 08/03/2007, 18/01/2007, 24/01/2007 e
26/05/2009 não foram homologadas, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 67), o pretenso saldo negativo montaria apenas R$ 351.023,70,
cobrindo apenas parte da primeira compensação.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 05/11/2009
(fls. 118), a interessada interpôs, no dia 27 do mesmo mês, a manifestação de
inconformidade de fls. 03/12, alegando, em síntese, erro no preenchimento do
Per/DComp, precisamente quanto ao valor do crédito empregado.
.É o relato do necessário.
O Acórdão proferido pelo Órgão julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob o fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do Per/DComp objeto
do processo, o que só seria possível nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de
decisão administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal retificação do
Per/DComp vez que já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito é
questão de direito.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
 Informou, equivocadamente o saldo negativo do IRPJ na DCOMP n°
21485.72418.050309.1.7.02-0292, os valores de R$ 199.967,27 e R$
230.680,47 referentes às as retenções promovidas pelas fontes pagadoras
"Banco Itaú S/A e Banco Indusval S/A, quando deveriam ter sido lançados
os valores de R$ 338.026,28 e 330.673,58, respectivamente.
 As retenções na fonte de IR foram as seguintes:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

 Os erros cometidos no preenchimento da correspondente DCOMP, podem
ser demonstrados pelas cópias da DIPJ/2006 e comprovantes/informes de
rendimentos fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras, os quais
atestam a totalidade das retenções efetuadas no período, tal como
informadas na respectiva DIPJ e o crédito no montante de R$ 156.971,71
Pugna pela observância ao princípio da verdade material e pela apresentação de
todo os meios de prova que forem necessários à comprovação do que alega.
Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas pela contribuinte,
reconhecendo-se o valor total informado em PER/DCOMP.
Em sessão realizada no dia 17 de março de 2021, esta C. Turma resolveu
converter o julgamento em diligência, reconhecendo a possibilidade de ter ocorrido erro material
no preenchimento nas informações do crédito, nos seguintes termos:
(...)
8. Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter suas
declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento
ilícito por parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
9. No entanto, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência do
crédito pleiteado e a sua disponibilidade.
10. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
11. Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

12. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a
se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
13. Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Como resultado da diligência realizada foi elaborado Relatório de Diligência
constante dos autos às fls 355/357.
O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 11/04/2022, sem ter
apresentado qualquer manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
A recorrente requer o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2005 para compensar com débitos declarados em dcomps transmitidas e relativas
ao mesmo crédito.
Inicialmente o crédito foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 351.023,70.
Segundo a recorrente a parcela não reconhecida decorreu de erro de preenchimento das dcomps,
pois não informou o valor total de duas retenções. Os valores retidos pelas fontes pagadoras
Bancos Itaú e Indusval seriam na realidade R$ 338.026,28 e R$ 330.673,58, respectivamente,
enquanto que informou na Dcomp os valores de R$ 199.967,27 e R$ 230.680,58. Trazendo como
prova os seguintes documentos:
a) a DIPJ do período em que consta a informação correta dos valores efetivamente
retidos na fonte naquele período e onde consta expressamente que as retenções apontadas (fl.
38/40);
b) Comprovante de rendimentos encaminhados pelas Instituições Financeiras
apontadas, em que constam os valores efetivamente retidos por elas (fls 45/52)
Acrescenta, ainda, que deixou de informar os valores pagos a título e estimativa
no período, no valor de R$ 156.971,71, acostando aos autos a DCTF do período e o comprovante
de recolhimento do valor do tributo para corroborar o alegado.
A instância julgadora a quo desconsiderou a documentação apresentada, bem
como as alegações da Recorrente por entender que a mesma pretendia retificar a DCOMP, o que
seria impossível após a prolação do Despacho Decisório.
Conforme já bem destacado na Resolução proferida por esta C. Turma, a
jurisprudência recente desta corte administrativa, tem admitido a retificação de DCOMP mesmo
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

após a prolação de Despacho Decisório que indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas
ementas abaixo, sendo as mesmas colacionadas na citada Resolução:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação pode
ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de pagamento
inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita Federal que
originalmente proferiu o Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza de que o pagamento indevido não foi aproveitado
para quitação de outros débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano -
calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte apresentou
equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu
crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a
análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível,
aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins
de compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Desta forma foi detectada a necessidade de se avaliar melhor a existência do
direito creditório pleiteado, assim, esta C. Turma, resolveu que os autos deveriam retornar à
Unidade de origem para que fosse analisada a existência e disponibilidade do crédito pleiteado
pela recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

Como resultado foi elaborado Relatório de Diligência que chegou às seguintes
conclusões, com os grifos deste Relator:
4.O saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/05 está demonstrado na DIPJ/2006
original, não retificada, recepcionada em 30/06/06 (fls. 258 a 323), no valor de R$
592.745,34, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$
395.023,86, e de IRRF de que o contribuinte se considera beneficiário, no valor de R$
439.443,12 (fl. 272). Apurou IRPJ devido, no período, de R$ 248.255,78, e utilizou
dedução a título de PAT, de R$ 6.534,14.
4.1 – A estimativa apurada como a pagar, na DIPJ, apenas no mês de junho, no valor de
R$ 156.971,71 (fl. 268), foi confessada em DCTF, e paga (fl. 324).
4.2 – Quanto ao IRRF utilizado, tanto na dedução das estimativas apuradas (R$
238.052,15), quanto no ajuste (R$ 439.443,12), totalizando R$ 677.495,27, está
confirmado em DIRF (fls. 325 a 354).
4.3 – Confirmados os valores do IRRF utilizado, tanto na dedução das estimativas,
como no ajuste, no total de R$ 677.495,281, bem como a estimativa paga, de R$
156.971,71, e dado que o contribuinte apurou IRPJ devido, no período, no valor de R$
248.255,78, e utilizou dedução a título de PAT, no valor de R$ 6.534,14, é de se
concluir, com estes dados, pelo saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 592.745,34 (R$
248.255,78 – R$ 6.534,14 – R$ 677.495,27 – R$ 156.971,71), conforme demonstrado
na Ficha 12A da DIPJ/2006 (fl. 272).
4.4 – Nitidamente, o não reconhecimento integral do saldo negativo, no Despacho
Decisório, decorreu de erro cometido pelo contribuinte no preenchimento da DCOMP
ao considerar que devia informar parcelas (IRRF e pagamentos) para comprovar o saldo
negativo, no mesmo valor deste. Entretanto, as parcelas têm que ser suficientes para dar
origem ao saldo negativo e à quitação do IRPJ apurado no ajuste, já consideradas as
deduções eventualmente feitas. O programa PER/DCOMP, inclusive, tem instruções
quanto a esta particularidade.
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, ao se concluir pela
confirmação do saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 592.745,34, dá-se ciência do
presente ao contribuinte, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Observa-se, portanto, que o Relatório de Diligência concluiu pela confirmação do
saldo negativo de IRPJ de 2005 pleiteado no valor de R$ 592.745,34, sendo que o seu não
reconhecimento inicial se deu exclusivamente por erro de preenchimento da Dcomp.
No entanto, já haviam sido reconhecidos pela Unidade de origem o valor de R$
351.023,70, assim deve ser reconhecido o valor complementar de R$ 241.721,64.
Destaca-se, ainda, que, embora não tenham sido verificadas pela diligência
realizada, as receitas financeiras declaradas em DIPJ, fl 203, são compatíveis com os
rendimentos tributáveis declarados pelas respectivas fontes pagadoras.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 241.721,64 de saldo negativo de IRPJ de 2005,
além do que já foi reconhecido pela Unidade de origem, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 371
DF CARF MF
Original